Tribunal: TJBA
Processo: 8009198-29.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009198-29.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VENICIUS RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JANILTON NOVAIS FERREIRA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. OMISSÃO LEGISLATIVA SUPRIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. TEMA 01. TESE VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de policiais militares estaduais ao recebimento do auxílio-transporte previsto no art. 92, V, “h” e art. 102, § 2º, “c” da Lei Estadual nº 7.990/2001, aplicando, para o período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, as regras do Decreto Estadual nº 6.192/1997, por analogia, conforme fixado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0007725-69.2016.8.05.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os policiais militares do Estado da Bahia têm direito à concessão e pagamento do auxílio-transporte no período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, mediante aplicação analógica das normas destinadas aos servidores públicos civis, conforme tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 927, III, do CPC estabelece o caráter vinculante das teses firmadas em julgamento de IRDR, de modo que a decisão proferida no Tema 01 do Tribunal de Justiça da Bahia deve ser observada pelos órgãos jurisdicionais estaduais.

A omissão do Poder Executivo estadual em regulamentar o auxílio-transporte por mais de 13 anos caracteriza ofensa ao princípio da razoabilidade, autorizando o reconhecimento judicial do direito mediante aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997.

O Decreto Estadual nº 18.825/2019 apenas regulamentou o benefício a partir de sua edição, mas não afasta o direito dos policiais militares ao recebimento do auxílio-transporte no período anterior, conforme definido no IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A omissão prolongada do Estado da Bahia em regulamentar o auxílio-transporte aos policiais militares autoriza a aplicação analógica das normas destinadas aos servidores públicos civis para garantir o direito ao benefício no período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019.

As teses firmadas em IRDR possuem efeito vinculante e devem ser aplicadas aos casos concretos, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 42, § 1º; CPC/2015, arts. 927, III, e 1.009; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”, e art. 102, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Tema 01, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 29.10.2020, DJE 09.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009198-29.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelado, VENICIUS RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11